Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711268-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista que o presente recurso é idêntico ao AGI 0711267-24.2021.8.07.0000, interposto na mesma data, mas minutos antes deste, faculto à agravante manifestar-se sobre seu interesse recursal, diante da evidente duplicidade recursal verificada. Prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator